Tribunal: TJDFT
Processo: 0702438-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702438-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D. M. O. S. REPRESENTANTE LEGAL: J.M.O.S. AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por D. M. O. S. rep. por sua genitora J. M. O. S., ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer, deferiu parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, nos termos da decisão ID 43023031. O pedido da gratuidade de justiça pelo agravante (ID 43309456) deve acompanhar documentos comprobatórios atuais da alegada impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais, de modo a permitir a análise da necessidade ou não de recolhimento do preparo. Intime-se o agravante para que comprove a alegada hipossuficiência financeira com documentos atuais, como, por exemplo, (a) declaração de imposto de renda do último exercício; (b) extratos recentes da conta corrente; (c) 3 (três) últimos contracheques; (d) além de outras e demais despesas que justifiquem a condição de hipossuficiência em complemento aos já constantes dos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme os arts. 99, § 2o, e 932, parágrafo único, do CPC. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se e intime-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2023 17:46:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador